Tribunal: TJDFT
Processo: 0709835-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709835-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ORACIO DE LIRA AGRAVADO: IMOBILIARIA J.LUCAS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO ORACIO DE LIRA tendo por objeto a r. decisão (ID 15743636 - Pág. 2 ou ID 61131643 - Pág. 1) proferida nos autos do processo 0704858-45.2020.8.07.0007 em tramitação no ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga. Colhe-se dos autos originais que o agravante seria proprietário de imóveis cujo contrato de locação seria administrado pela imobiliária agravada. Alegando irregularidade no repasse dos aluguéis, o agravante ingressou com ação de rescisão contratual c/c cobrança e indenização por danos morais. Após apresentar os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, requereu a concessão de tutela de urgência para que seja procedida "a liberação dos valores dos alugueis retidos indevidamente” e que “todos os valores sejam depositados em Juízo, tudo isso nos termos do art. 300 do CPC". O pedido foi indeferido na r. decisão agravada sob o seguinte fundamento: “a tutela buscada seria satisfativa, o que encontra óbice no art. 300, §3o, do CPC” (ID 15743636 - Pág. 2 ou ID 61131643 - Pág. 1). Inconformado, o autor da ação recorre dizendo “que o julgador a quo não analisou o acervo fático-probatório e não decidiu com justeza a causa” (ID 15743630 - Pág. 23). Reafirma que a imobiliária agravada não estaria cumprindo seus compromissos contratuais, pois há quase cinco meses não estaria repassando os valores que vem recebendo mensalmente dos inquilinos, e, por esse motivo, seria imprescindível afastá-la da administração dos imóveis que menciona nas razões recursais. Argumenta que a administradora de imóveis figuraria como mandatária do proprietário para, em nome deste, realizar e administrar a locação obrigando-se a indenizar o mandante por quaisquer prejuízos advindos de qualquer conduta culposa nos termos do art. 667 do Código Civil. Menciona possuir 97 anos de idade, encontrando-se no grupo de risco de contaminação do coronavirus, que não possui convênio médico e que necessita de recursos para poder realizar tratamentos, caso venha a ser contaminado. Junta sua foto (ID 60901167 - Pág. 1 e ID 60940908 - Pág. 1-5) e comprovantes de despesas (ID 60940108 - Pág. 1 e ss.). Noticia ser possível estar na fase inicial do mal de Alzheimer ou outra senilidade provenientes de sua longeva idade. Alega que após o ajuizamento de sua ação, a agravada teria ajuizado, de má-fé, ação de rescisão contratual no 0705213-55.2020.8.0007, que tramita no 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, em face do Agravante e de sua filha a fim de tentar se desvencilhar de uma possível condenação o que geraria litispendência entre as duas ações. Questiona o fundamento da irreversibilidade da medida uma vez que seria a única parte lesada da situação jurídica descrita e que seu direito indisponível não pode ser sacrificado pela vedação legal. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para que seja determinada a devolução dos valores retidos pela administradora de imóveis agravada. É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A aferição da verossimilhança das alegações do agravante exige prova inequívoca que conduza à plausibilidade das afirmações da parte, ou seja, capaz de convencer o Juiz de haver probabilidade, razoabilidade no que se afirma. Com base em cognição perfunctória, própria desse momento processual, tenho que os elementos trazidos no presente recurso não são suficientes para consubstanciar a necessária verossimilhança do alegado para que, de plano, possa se deferir a liminar pretendida, como passo a demonstrar. Da análise dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido inicialmente formulado, observo a existência de três contratos de administração de imóveis. O agravante sequer demonstra se os imóveis estão ou não alugados e se os aluguéis foram recebidos pela ré. Ademais, a pretendida "liberação de valores", além de não estar clara no contexto fático apresentado, não dispensa o contraditório que, ao que se constata na origem, ainda está em formação. Frise-se, finalmente, que não se está a dizer que o agravante não tem razão em sua pretensão, em verdade, nesse recurso de cognição sumária e não exauriente, não se pode antecipar qualquer juízo valorativo a respeito do assunto tratado no processo principal. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator